Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-75.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Decadência em pedido de substituição de veículo e restituição de valor pago. Danos materiais e morais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo réu P.V.D.O.S., pronunciou a decadência quanto aos pedidos de substituição do veículo e restituição do valor pago, e julgou parcialmente procedentes os pleitos para condenar os réus a pagarem, solidariamente, a quantia de R$ 2.394,00, a título de danos materiais, devidamente corrigido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se P.V.D.O.S. possui legitimidade passiva; (ii) saber se houve decadência quanto aos pedidos de substituição do veículo e restituição do valor pago e (iii) saber se há direito à compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Ilegitimidade passiva de P.V.D.O.S.: Não há elementos que comprovem a participação direta do menor no contrato de compra e venda ou que tenha assumido obrigação jurídica relativa à relação negocial. A simples titularidade da conta bancária utilizada para recebimento de valores não é suficiente para estabelecer legitimidade passiva.
4.Decadência: O prazo decadencial de 90 dias para reclamação de vícios ocultos em bens duráveis foi excedido. A ação judicial extinta sem resolução do mérito não interrompe nem suspende o prazo decadencial.
5.Danos morais: Não há comprovação de dano moral, pois os transtornos relatados configuram meros aborrecimentos do cotidiano, não ensejando indenização.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ilegitimidade passiva de P.V.D.O.S. é mantida. 2. A decadência quanto aos pedidos de substituição do veículo e restituição do valor pago é reconhecida. 3. Não há direito à compensação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 186, 265; CDC, art. 26, II, §2o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n. 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; TJDFT, Apelação Cível n. 07019285420208070007, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 16.03.2022; TJDFT, Apelação Cível n. 07090453620198070006, Rel. Simone Lucindo, j. 10.11.2020.